Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724318-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NATHALYA ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Petição - Antecipação de Tutela - Concurso Público – Exame Médico - Eliminação - Perigo de Dano - Antecipação de Tutela - Deferimento Trata-se de petição avulsa apresentada por NATHALYA ALMEIDA DE SOUZA em face de Sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou liminarmente improcedente o pedido autoral a fim de permanecer no concurso de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, mesmo diante da reprovação em etapa do concurso, o exame médico. Sustenta, para tanto, não possuir prótese, tendo tido diagnóstico de lordose corrigida cirurgicamente, sem sequelas, sendo que essa condição não é impeditiva para realização do cargo e tampouco a colocará em risco no desempenho das atividades, não tendo sido os exames complementares analisados pela Junta Médica. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos é praticada para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. Contudo, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, a parte foi reprovada no exame de saúde e sustenta ter sido desarrazoada a sua reprovação, além de não ser portadora de nenhuma doença incapacitante que a impeça de exercer o cargo para o qual se candidatou. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, não houve a apreciação administrativa dos exames complementares apresentados, sendo que as próximas fases do concurso se aproximam. Por tais razões, mostra-se prudente o deferimento da continuidade da parte no certame, nas mesmas condições que os demais candidatos, a fim de não comprometer a isonomia do certame. Caso aprovada, deverá prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive com a reserva de vaga. Destaca-se, por fim, que para ingresso em curso de formação, a parte deverá peticionar nos autos informando sua classificação final e demonstrando a aprovação nas demais fases. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de garantir à recorrente o prosseguimento nas demais fases do certame, inclusive com a participação no curso de formação, nas mesmas condições dos demais candidatos, ressalvando-se a necessidade de comunicação ao juízo em caso de convocação para participação em curso de formação. Intimem-se. Após, aguarde-se a subida do recurso e traslade-se cópia da presente decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator